Tribunal: TJDFT
Processo: 0717067-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717067-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDENIVALDO DE ANDRADE AGRAVADO: L. F. A. REPRESENTANTE LEGAL: HORRANA FELICIANO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J.E.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de revisão de alimentos no 0701426-91.2024.8.07.0002 ajuizada pelo agravante em desfavor da filha L.F.A, representada pela genitora, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 191729767 do processo originário): “Vistos. Da gratuidade de justiça: Defiro à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Do cadastramento do feito: Verifique a Secretaria a regularidade no cadastramento do feito. Da audiência de conciliação, da citação e do prosseguimento do feito: Trata-se de ação de revisão de alimentos. Com relação ao pedido de tutela de urgência, com razão o Ministério Público quando sustenta que o nascimento de novo filho, por si só, não autoriza, liminarmente, a redução da obrigação alimentar para novos patamares. Além disso, de se considerar a irreversibilidade da medida em face da requerida. Assim, INDEFIRO o pedido. Nos termos do art. 334, do CPC, determino a realização de audiência de tentativa de conciliação. Proceda-se nos termos dispostos a seguir: 1) Designe-se audiência de conciliação. 2) Com a data, cite-se/intime-se para comparecimento à audiência, podendo fazer-se acompanhar, a parte requerida, por seu advogado ou defensor público, advertindo-se de que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer defesa, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora. 2.1) O prazo para apresentação de defesa somente começará a fluir a partir do dia da realização da audiência, não antes, comparecendo ou não as partes à solenidade. 2.2) A parte requerente também deverá ser intimada da marcação da audiência, pessoalmente ou por meio de seu advogado mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme o caso. 2.3) Fica, desde já, autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp ou, se o caso, por carta precatória. 2.4) Se o caso, intime-se o MPDFT. 3) Caso a parte requerente, devidamente intimada, não comparecer à audiência de conciliação, incidirá multa no valor correspondente a 2% sobre aquele imputado à causa, independentemente de nova determinação judicial, nos termos do artigo 334, §8o, do CPC, a ser revertido em favor da União. 3.1) Intime-se a parte requerente para recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Prazo: 15 (quinze) dias. 3.2) Aguarde-se a contestação, caso a parte requerida tenha comparecido à audiência de conciliação ou, citada, não tenha comparecido à solenidade. 4) Caso a parte requerida, devidamente citada/intimada, não compareça à audiência de conciliação, incidirá multa no valor correspondente a 2% sobre aquele imputado à causa, independentemente de nova determinação judicial, nos termos do artigo 334, §8o, do CPC, a ser revertido em favor da União. 4.1) Intime-se a parte requerida para recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Prazo: 15 (quinze) dias. 4.2) Aguarde-se a contestação. 5) Não localizada a parte requerida no endereço indicado na inicial, cancele-se a audiência de conciliação. Em seguida, intime-se a parte requerente para apresentação de novo endereço. Prazo: 15 (quinze) dias. 5.1) Caso a parte requerida seja pessoa jurídica, a parte requerente deverá trazer aos autos Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastrar e Quadro Societário, apontando os atuais sócios, seus dados qualificativos e endereços. Nesse caso, fica autorizada a expedição para os endereços pessoais dos sócios, a fim de que a PJ seja citada/intimada nas pessoas dos representantes legais. Deve o mandado ser encaminhado em nome da PJ, constando os dados dos sócios (representantes legais). 5.2) Apresentado endereço, designe-se novamente audiência de conciliação, expedindo-se as diligências necessárias. 6) Desconhecidos novos endereços da parte requerida ou frustrada a tentativa de citação/intimação descrita no item 5.2, cancele-se a audiência de conciliação (no último caso). 6.1) Fica autorizada, desde já, a pesquisa acerca do atual paradeiro através dos sistemas à disposição deste Juízo. 6.2) Com as respostas, dê-se vista à parte requerente para adotar as seguintes providências: - Listar todos os endereços indicados nos respectivos sistemas, bem como informar quais deles já foram diligenciados, com a indicação do respectivo ID. - Indicar quais endereços ainda não foram diligenciados, informando a ordem com que pretende a realização das diligências. Prazo: 15 (quinze) dias. 6.3) Indicado novo endereço, cite-se para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 7) Não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, a reiteração de expedições para citação/intimação (seja por OJ ou por AR) demanda recolhimento de custas intermediárias. 8) Não localizada a parte requerida nos endereços diligenciados, cite-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, inciso III, do CPC), para ofertar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, caso em que será nomeado curador especial. 8.1) Transcorrido o prazo do edital sem manifestação, remetam-se os autos à Curadoria Especial, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC. 9) Vindo contestação, intime-se a parte requerente para apresentação de réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 10) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, promova a Secretaria a intimação das partes e do MPDFT (se o caso) para informar se há interesse na produção de outros meios de prova, justificando sua necessidade. Prazo comum de 15 (quinze) dias. 11) Se o requerido, devidamente citado, não apresentar contestação, intime-se a parte requerente e do MPDFT (se o caso) para informar se há interesse na produção de outros meios de prova, justificando sua necessidade. Prazo: 15 (quinze) dias. 12) Ao final, venham os autos conclusos para decisão saneadora”. Em suas razões recursais (ID 58497615), o agravante postula a redução provisória dos alimentos para o importe de 11,5% dos seus rendimentos. Informa que atualmente paga alimentos no importe de 47% do salário mínimo, que se mostra elevado diante das circunstâncias fáticas atuais. Informa que teve outra filha. Verbera que paga aluguel e possui despesas para manter a própria sobrevivência. Discorre sobre a alteração da sua condição econômica. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que sejam reduzidos os alimentos provisórios para o importe de 11,5% dos seus rendimentos, abatidos os descontos compulsórios. No mérito, postula o provimento do recurso. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que, embora o agravante tenha postulado os benefícios da justiça gratuita, o juízo a quo já lhe deferiu a gratuidade de justiça, conforme consta na decisão agravada. Portanto, a gratuidade de justiça deferida à parte autora/agravante se estende para todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser renovado o pedido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na ação revisional de alimentos em que se postula a redução provisória destes, deve ser analisado se existem elementos que indicam a verossimilhança das alegações consistentes na demonstração de fatos supervenientes ao estabelecimento dos alimentos que tenham ocasionado piora na situação financeira do alimentante. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante está obrigado a prestar alimentos à agravada no importe de 47% do salário mínimo, conforme sentença de ID 191085866, autos de origem. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, pode-se verificar que, após a fixação dos alimentos, o agravante teve outra filha, conforme documentos de ID 191085867 do processo de origem. Observa-se que o agravante possui emprego fixo, com remuneração no valor de R$ 2.210,68 (ID 191085864 – pág 5, autos de origem). O agravante comprovou, ainda, que paga aluguel no valor de R$ 540,00 (ID 191085868 do processo originário). Observa-se, ainda, que o nascimento de nova filha ocorreu após a fixação dos alimentos e, apesar de não ser tão recente, os demais elementos juntados nos autos originários, indicam, ao menos nesta fase inicial, que o agravante não possui condição de continuar a pagar os alimentos fixados. Assim sendo, há elementos indiciários fortes de que o agravante não tem condições de pagar os alimentos fixados no título judicial, sendo, em princípio, devido a redução provisória. A orientação do Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, é de redução provisória dos alimentos. Vejamos: ALIMENTOS. REVISÃO. MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E NASCIMENTO DE NOVOS FILHOS. A constituição de nova família e o nascimento de novos filhos, quando supervenientes ao acordo de alimentos, devem ser levados em consideração, para fins de redução da verba alimentar, eis que representam aumento nas despesas do alimentante e, consequentemente, redução em sua capacidade contributiva. Agravo provido em parte (Acórdão 388722, 20090020127297AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2009, publicado no DJE: 11/11/2009. Pág.: 113) APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE. ASSUNÇÃO DE OUTROS ENCARGOS. NOVA PROLE. DEMONSTRAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS ENTRE OS GENITORES. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A pensão alimentícia deve ser fixada com vistas na possibilidade dos genitores e necessidade do infante, devendo propiciar a este toda a gama de potencialidades, além da manutenção do padrão social de quem os subvenciona. 2. Demonstrado nos autos que o genitor experimentou o incremento de obrigações decorrentes de nova prole, bem como que subvenciona o filho pensionado com a quase integralidade de suas necessidades, tem-se que a redução da pensão é medida necessária. 3. Os genitores detêm, conjuntamente, a obrigação pela manutenção da prole, na medida da possibilidade de cada um. 4. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão n.959867, 20140111807673APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 22/08/2016. Pág.: 150/155) Nesse contexto, restou demonstrado, em juízo de cognição perfunctória, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para reduzir provisoriamente os alimentos para o importe de 11,5% dos rendimentos do agravante. Expeça-se ofício ao órgão empregador do agravante para o desconto dos alimentos. Antes da expedição do ofício, deverá o agravante informar, no prazo de 5 (cinco) dias, a conta bancária da genitora da menor para a realização do depósito. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à. d Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora